Tribunal: TJMT
Processo: 1003417-29.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003417-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (AGRAVADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (AGRAVADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), ELIAS TEIXEIRA BARBOSA FILHO - CPF: 029.551.388-86 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), WIDAL E MARCHIORETTO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), C.R. RAVANELLO & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRAL AUTO PEÇAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003417-29.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – 180 DIAS - ART. 6º, § 4º, LEI 11.101/05 – ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 14.112/2020 – PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO UMA ÚNICA VEZ – POSSIBILIDADE – RECUPERANDOS QUE NÃO CONCORRERAM PARA A SUPERAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não identificado agir desidioso dos recuperandos e a considerar a situação excepcional do caso, sobretudo o decurso integral do
stay period
original durante a pandemia de Corona vírus, mostra-se razoável a decisão recorrida que deferiu a prorrogação por igual período de 180 dias, razão por que merece ser mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003417-29.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

AGRAVADO: VILSON PAULO DOS REIS, CELIA DE FREITAS DOS REIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Rabobank International Brasil S.A.
, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
Vilson Paulo dos Reis e Célia de Freitas dos Reis
, deferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem por mais 180 dias.

Sustenta que a prorrogação do stay period só é admitida em caráter excepcional, desde que a recuperanda não tenha concorrido com a superação do lapso temporal.

Alega que incumbia aos agravados traçarem estratégias de solução para o passivo existente, elaborar o quadro de credores, e promover os atos necessários à deliberação sobre o plano na Assembleia Geral de Credores, tudo dentro do prazo de 180 dias previsto na lei de regência.

Assevera que não restou demonstrado qualquer situação excepcional a autorizar a prorrogação.

Requer a concessão da antecipação de tutela recursal a fim de que seja reformada a decisão agravada. Subsidiariamente postula para que a prorrogação se inicie imediatamente ao dia seguinte ao da finalização do prazo de 180 dias concedidos inicialmente. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que seja indeferida a prorrogação do prazo de blindagem.

Antecipação da tutela recursal indeferida. (id 78397992)

Contraminuta (id 80601494). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento com a condenação do agravante na pena por litigância de má-fé.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 82233456)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003417-29.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que
na Recuperação Judicial promovida por Vilson Paulo dos Reis e Célia de Freitas dos Reis, deferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem por mais 180 dias.

No caso em exame, os agravados tiveram deferido o processamento da recuperação judicial em 09.05.2020. Em 03.11.2020, as vésperas do esgotamento do prazo de suspensão das ações e execuções (art. 6º, § 4º, Lei 11.101/2005), os recuperandos, ora agravados, postularam a sua prorrogação, ao fundamento de que apresentaram em tempo o plano de recuperação judicia que sofreu objeções de alguns credores, de sorte que não foi possível designar data para a Assembleia Geral de Credores, situação agravada por conta da pandemia do Covid-19.

Diante do quadro apresentado, o Juízo deferiu o pedido de prorrogação por mais 180 dias, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos entendo que comporta acolhimento o pedido formulado pelos Recuperandos no Id. 42737312, para prorrogação do stay period.

Isso porque a decisão que deferiu o processamento da presente Recuperação Judicial foi proferida em 04.05.2020 e publicada em 05.05.2020, tendo o recuperando apresentado o respectivo Plano de Recuperação em 06.07.2020 e, portanto, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias previsto no artigo 53, da Lei 11.101/05.

Conclui-se, portanto, que o Recuperando vêm observando rigorosamente os prazos impostos pela lei, sem demonstrar, até o momento, nenhum interesse procrastinatório, razão pela qual não pode ser penalizado por outros fatores exógenos que tenham gerado atraso na tramitação do processo.”

Com efeito, acerca da prorrogação do prazo de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, houve por parte da jurisprudência, inclusive deste Tribunal, certo abrandamento na aplicação do texto original, ao admitir, em hipóteses excepcionais, a prorrogação do prazo que, segundo a lei, era improrrogável.

Com o advento da Lei nº 14.112/2020, que trouxe alterações na lei de regência, o § 4º do art. 6º, da Lei 11.101/2005, foi alterado nos seguintes termos:

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,
prorrogável por igual período, uma única vez,
em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

Ou seja, o dispositivo estabeleceu a possibilidade de única prorrogação, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

Nesse contexto, razoável a prorrogação do stay period, valendo o registro, uma vez mais, que os recuperandos não deram causa ao retardamento da marcha processual.

Nesse sentido:

Recuperação Judicial. Recurso, tirado pelo credor, contra r. decisão que concedeu primeira prorrogação do stay period por novos 180 (cento e oitenta) dias. Decisão razoável, pois, apesar da simplicidade do processo, não há desídia ou intento protelatório da devedora. Além disso, tem-se em conta o estado excepcional vivenciado durante o decurso do prazo original (pandemia de Corona Vírus). Inteligência do Enunciado IX do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte. Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2002464-31.2021.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José dos Campos - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2021; Data de Registro: 31/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A DEVEDORA - PRORROGAÇÃO DO PRAZO - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Considera-se possível prorrogar o prazo de suspensão das execuções propostas em desfavor da recuperanda (stay period), notadamente considerando as alterações trazidas à Lei de Falências pela Lei 14.112/2020, se tal prorrogação for considerada necessária para viabilizar a recuperação judicial e se a demora na elaboração do plano de recuperação não seja causada pela própria recuperanda. - Recurso não provido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.019654-1/003, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/0021, publicação da súmula em 29/03/2021)

Portanto, não identificado agir desidioso dos recuperandos e a considerar a situação excepcional do caso, sobretudo o decurso integral do stay period original durante a pandemia de Corona vírus, mostra-se razoável a decisão recorrida que deferiu a prorrogação por igual período de 180 dias, razão por que merece ser mantida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021